Tribunal: CARF
Processo: 10930.902919/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÕES DE EMPRESAS PSEUDOATACADISTAS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO INTEGRAL.
Constatadas pela fiscalização aquisições feitas de empresa de fachada, criada com o objetivo de fornecer nota fiscal para outras empresas com a finalidade de propiciar o aproveitamento integral das contribuições ao PIS e Cofins, correto o procedimento fiscal ao permitir somente o aproveitamento do crédito presumido dessas contribuições.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins - não cumulativos, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM. POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins quanto aos referidos dispêndios.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Em razão de vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902919/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.081 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÕES DE EMPRESAS
“PSEUDOATACADISTAS”.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITO
INTEGRAL.
Constatadas pela fiscalização aquisições feitas de empresa de “fachada”, criada
com o objetivo de fornecer nota fiscal para outras empresas com a finalidade
de propiciar o aproveitamento integral das contribuições ao PIS e Cofins,
correto o procedimento fiscal ao permitir somente o aproveitamento do crédito
presumido dessas contribuições.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins - não cumulativos, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação
do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo
contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser
comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins
quanto aos referidos dispêndios.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Em razão de vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acatar a possibilidade de se apurar créditos da Cofins não
cumulativa referentes ao processo produtivo da Recorrente, inclusive às fases de aquisição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902919/2012-34
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

insumos, para os seguintes dispêndios: corretagens na aquisição de insumos; uniforme e
vestuário; equipamento de proteção individual; materiais químicos e de laboratórios.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-61.828 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que manteve o Despacho Decisório No de Rastreamento 056398552,
emitido em 03/07/2013, por intermédio do qual foi parcialmente reconhecido, no valor de R$
3.684.356,17, o direito creditório demonstrado no Pedido de Ressarcimento objeto do
PER/DCOMP no 23481.45495.090610.1.5.09-1258.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
23481.45495.090610.1.5.09-1258, o tipo de crédito é relativo ao tributo Cofins Não
Cumulativa - Exportação do 1o Trimestre de 2010, no valor de R$ 4.080.097,74, resultante
do valor de crédito da contribuição apurada no mês (mercado externo), R$ 5.157.716,89,
diminuído da parcela utilizada para dedução da contribuição apurada no mercado interno, R$
1.077.619,15.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER/DCOMP no
23481.45495.090610.1.5.09-1258, apresentado pela interessada em epígrafe, relativo a
crédito de Cofins Não-Cumulativo Exportação, do 1o trimestre/2010, no valor de
R$ 4.080.097,74.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico, o direito creditório foi parcialmente
reconhecido (R$ 3.684.356,17), sendo utilizado em compensação parte do crédito
concedido, remanescendo passível de restituição/ressarcimento o valor de R$
420.277,98, nos termos da Informação Fiscal.
A fiscalização ressalta que a empresa industrializa, comercializa no mercado
interno e exporta diversos produtos/mercadorias (café cru, café solúvel, óleo de café,
extrato de café, capuccino, calendário, peças e tecidos de polipropileno, sacos de
tecido de polipropileno, etc.), de sua industrialização ou comprados de terceiros.
Acrescentou que a contribuinte fez uso do crédito presumido da agroindústria
sobre as aquisições de insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas
jurídicas que exerçam atividades agropecuárias, sujeito a alíquotas específicas sobre
referidas aquisições, o qual é vinculado à suspensão obrigatória, somente podendo ser
utilizado para dedução das próprias contribuições não-cumulativas, nos termos da Lei
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

no 10.925, de 23/07/2004, IN RFB no 660, de 17/07/2006, e IN RFB no 997, de
14/12/2009.
Discorre sobre referido benefício fiscal, dizendo que foi instituído para
minimizar os efeitos do desequilíbrio comercial existente entre os fornecedores
pessoas físicas (que não davam direito ao crédito) frente aos fornecedores pessoas
jurídicas (que davam direito ao crédito integral), o que motivou a instituição do crédito
presumido nas compras efetuadas de tais fornecedores pessoas físicas e a suspensão da
incidência das contribuições nas vendas realizadas por pessoas jurídicas.
Acrescenta que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas tentam
contornar as normas legais para se aproveitar, além do crédito integral, da
possibilidade de compensar ou ressarcir o saldo porventura apurado no trimestre.
Cita, como exemplo, o “desaparecimento” do mercado cafeeiro das empresas
cerealistas que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do artigo
8o da Lei n° 10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com suspensão das
contribuições ao Pis e Cofins, e que em seu lugar existem apenas empresas
“atacadistas de café em grão”.
Em outro exemplo dessa situação, acusa ser perceptível nos documentos
apresentados pela empresa requerente, mais especificamente aqueles emitidos pelos
corretores de café, observações para constar nas notas fiscais que a “operação é
tributada pelo Pis e Cofins”, questionando qual a razão de se exigir tal observação,
senão aquela de possibilitar à empresa adquirente o crédito integral daquelas
contribuições.
Afirma que “em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias
da Receita Federal (principalmente Vitória, no Espírito Santo), foi constatado que a
orientação para colocar observação na nota fiscal de que a venda é tributada pelo Pis
e Cofins foi feita pela empresa adquirente e que, caso o vendedor se recuse a tomar
tal providência não consegue efetivar a venda”.
E conclui, em suas palavras:
“É uma situação paradoxal tendo em vista que considerando que a grande reclamação
do empresariado nacional é justamente a elevada carga tributária que incide sobre a
produção, não parece coerente que neste segmento econômico as empresas façam
questão de comprar e vender seus produtos com a incidência das contribuições ao Pis e
Cofins que oneram bastante o preço final do produto.
Se considerarmos que além de poder comprar sem a incidência das contribuições (nas
aquisições de pessoas jurídicas) a empresa adquirente ainda tem a possibilidade de
aproveitar crédito presumido (ficto) correspondente a 35% da alíquota normal, tal
contradição se torna mais evidente.”
Acerca das aquisições feitas pela requerente da empresa Cerealista Terra Norte
– CNPJ 09.587.300/0001-93, com aproveitamento integral das contribuições ao Pis e à
Cofins, acusa ser o fornecedor um “pseudoatacadista” de café:
“Foi constatado que no 1o trimestre a requerente concentrou o aproveitamento de
crédito presumido apenas nas aquisições (de valores irrisórios em comparação ao total
adquirido no período) de pessoas físicas, e cooperativas conforme relações e
documentos apresentados.
Nas aquisições de café cru das outras pessoas jurídicas (atacadistas), para execução de
suas atividades, efetuou, de acordo com o exposto anteriormente, o aproveitamento do
crédito integral das contribuições ao Pis e à Cofins.
Todavia, em relação à empresa Cerealista Terra Norte (atual Reciclados Terra Norte)
verificamos as mesmas características encontradas pelos auditores da SRF em diversas
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

operações relativas a fraudes no mercado de café (Broca e Tempo de Colheita – DRF
Vitória, ES, Robusta, DRF São José do Rio Preto, SP), quais sejam:
a) Vultosa movimentação financeira: R$13.864.856,00 em 2009, R$ 24.337.583,00 em
2010 e R$ 2.495.993,00 em 2011, totalizando R$ 40.698.432,00 no triênio 2009/2011;
b) A empresa iniciou suas atividades em maio/2008 e operou até o início de 2011,
situação típica de empresas que são abertas somente para emissão de notas fiscais e
depois de algum tempo interrompem as atividades sem, todavia proceder à baixa nos
cadastros da SRF;
b) Os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon no período
foram (ou não) entregues da seguinte forma:
PERÍODO
FORMA DE APURAÇÃO
VALOR APURADO
Janeiro a dezembro/2009
Não cumulativa
0,00
Janeiro a agosto/2010
Não apresentou DACON
0,00
Setembro a dezembro/2010
Não cumulativa
0,00
Janeiro/2011
Cumulativa
752,92
Fevereiro/2011
Cumulativa
374,68
Março a agosto/2011
Cumulativa
Sem movimento
Setembro e outubro/2011
Não apresentou DACON
0,00
Novembro e dezembro/2011
Cumulativa
Sem movimento

c) No triênio (2009/2011) as DCTF foram (ou não) entregues da seguinte forma:
PERÍODO
VALOR DECLARADO
TRIBUTO
1o e 2o semestres de 2009
0,00 -
Janeiro e agosto/2010
Não apresentou DCTF
-
Setembro e outubro/2010
0,00 -
Novembro/2010
Não apresentou DCTF
-
Dezembro/2010
0,00 -
Janeiro/2011
752,92 Pis/Cofins
Fevereiro/2011
374,68 Pis/Cofins
Março/2011
704,37 IRPJ/CSLL
Abril a dezembro/2011
Não apresentou DCTF
-

Como é possível constatar os valores declarados de tributos a recolher são ínfimos e
risíveis em relação à movimentação que a empresa informou.
d) Apresentou DIPJ – Lucro Real em 2010 e 2011 e Lucro presumido em 2012 com
apuração de valores ínfimos de IRPJ e CSLL somente no 1o trimestre de 2011;
e) Quando da abertura da empresa em 2008 a sede situava-se na cidade de Cambira,
Paraná, a princípio na Rua Brasil, 885, depois (a partir de outubro de 2008) na Rua
Inglaterra, 25 e, em 2011 houve a “transferência” da empresa para a cidade de
Londrina, na Rua Santa Catarina, 86, sala 202, Centro, atual endereço nos cadastros
da SRF;
f) Na abertura em 2008, a Razão Social da era empresa Cerealista Terra Norte Ltda e
seu objeto social “comércio atacadista de café em grão” que foram alterados em
setembro de 2011 para “Reciclados Terra Norte Ltda ME” cujo objeto social é
“comércio varejista de outros produtos”;
g) Segundo informações constantes dos sistemas da SRF a empresa nunca possuiu
empregados não tendo efetuado entrega de RAIS (relação anual de informações
sociais) no período;
h) A empresa foi aberta com capital social de R$ 50.000,00 pelos sócios abaixo:
h.1) Antonio Ricardo Coelho de Farias, CPF 049.297.519-18, cuja participação era
de R$ 47.500,00 (95%) integralizada em dinheiro;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

h.2) À época da abertura era funcionário da empresa Romagnole Produtos
Elétricos S.A, CNPJ 78.958.717/0001-38, com sede em Mandaguari, Paraná, tendo
permanecido até o final de 2009;
_ Os rendimentos auferidos pelo “empresário” perfaziam aproximadamente 3
salários mínimos;
_ Em suas DIRPF (modelo simplificado) informou os seguintes rendimentos
tributáveis:
_ ano-calendário de 2008 – R$ 11.705,83 da empresa Romagnole e R$ 8.330,00
de pessoas físicas, totalizando R$ 20.035,83
_ ano-calendário de 2009 – R$ 17.025,30 da empresa Romagnole e R$ 4.310,00
de pessoas físicas, totalizando R$ 21.335,30
_ ano-calendário de 2010 – R$ 21.505,00 de pessoas físicas;
_ ano-calendário de 2011 – R$ 23.450,00 de pessoas físicas.
Não informou recebimento de valores da empresa Cerealista Terra Norte.
h.3) Alessandra de Farias Alberto, cuja participação era de R$ 2.500,00 (5%)
integralizada em dinheiro;
h.4) Durante todo o período em que foi sócia era funcionária da empresa AAMYW
Ind. De Confecções Ltda, CNPJ 08.646.946/0001-31, situada em Apucarana,
Paraná;
- Os rendimentos auferidos pela sócia provenientes do trabalho assalariado naquela
empresa perfaziam aproximadamente 1,5 salários mínimos.
i) Em maio de 2011 mediante a Segunda Alteração de Contrato Social Antonio Ricardo
e Alessandra transferiram suas cotas para os sócios abaixo:
i.1) André Xavier de Oliveira, CPF 057.665.099-44 adquiriu cotas no valor de R$
49.500,00;
i.2) Nessa época era funcionário da empresa Bovo Comércio de Café e Cereais
Ltda, CNPJ 08.722.650/0001-52, situada em Califórnia, Paraná, tendo
permanecido até outubro/2011;
_ Os rendimentos auferidos pelo “empresário” perfaziam aproximadamente 2
salários mínimos;
_ Não apresentou DIRPF em 2009, 2010 e 2011 e em 2012 informou os seguintes
rendimentos tributáveis, relativos ao ano-calendário de 2011:
_ R$ 13.106,02 da empresa Bovo Com. De Café e Cereais Ltda e R$ 10.300,00 de
pessoas físicas;
_ Informou a aquisição das cotas da empresa Cerealista Terra Norte pelo valor de
R$ 49.500,00, além de aquisição de cotas de outra empresa denominada M M
Agromercantil, no valor de R$ 90.000,00, também atuante no comércio atacadista
de café em grão e sediada na Rua Inglaterra, 25, “sala B”, Cambira, Paraná
(antigo endereço da Cerealista Terra Norte).
i.3) O outro sócio Thiago Francisco Marques, CPF 061.128.229-11, teria adquirido
apenas 1o da empresa Cerealista Terra Norte (R$ 500,00), não obstante
constatamos não ter entregue DIRPF em 2009, 2010 e 2011, apenas em 2012. Além
disso exercia ocupação assalariada no período com percepção de parcos
rendimentos.
As informações acima demonstram claramente que se trata de empresa de “fachada”,
criada com o único objetivo de fornecer nota fiscal para outras empresas e, como já foi
mencionado no item anterior, propiciar à empresa adquirente o crédito integral das
contribuições ao Pis e Cofins, tendo em vista a situação de “pseudoatacadista” de café
em grão dispensá-la de efetuar vendas com suspensão das contribuições, situação que
ensejaria apenas o aproveitamento de crédito presumido.” (destaques acrescidos)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

E descreve as Diligências Fiscais na empresa Cerealista Terra Norte (atual
Reciclados Terra Norte Ltda), nos seguintes termos:
“Em razão dos fatos narrados anteriormente procedemos diligência na empresa para
comprovar ou não sua existência, tendo efetuado as seguintes constatações: (destaques
acrescidos)
_ Inicialmente fomos ao endereço atual da empresa situado na Rua Santa Catarina, 86,
sala 202 na qual recebemos a informação dos vizinhos de que estava fechado havia
aproximadamente 2 anos;
_ O proprietário da sala Jorge Sadao Nunomura, CPF 003.615.349-49, nos informou
que a sala estava alugada desde 2008 para Mauro Fernandes, CPF 042.341.979-04,
cuja ocupação é corretor de café;
_ O locatário (Mauro Fernandes) nos informou que não tinha conhecimento de que a
empresa tinha como domicílio fiscal o endereço da sala alugada por ele e que não
havia qualquer autorização de sua parte para que a empresa utilizasse o endereço da
sala comercial mencionada;
_ Afirmou ainda conhecer e ter realizado negócios somente com o antigo sócio Antonio
Ricardo Coelho de Farias;
Tendo em vista os fatos acima, fomos ao endereço anterior da empresa, na rua
Inglaterra, 25, Cambira, Paraná, onde verificamos que as instalações são bastante
acanhadas para uma empresa que apresentou relevante movimentação em 2009, 2010 e
2011.
Constatamos ainda que no mesmo endereço (Rua Inglaterra, 25) funciona desde junho
de 2011 filial da empresa M. M. Agro Mercantil, cuja atividade econômica também é o
comércio atacadista de café em grão.
No mesmo endereço (Rua Inglaterra, 25) porém na “sala B”, funciona atualmente a
matriz da empresa M. M.
Em relação a esta empresa cabem as seguintes observações:
_ Não existe sala B na Rua Inglaterra, 25 em Cambira;
_ Referida empresa já teve como domicílio fiscal (de junho de 2012 a outubro de 2012)
a já mencionada “sala 202” na Rua Santa Catarina, 86, Centro em Londrina, Paraná,
o mesmo da empresa Reciclados Terra Norte (antiga Cerealista Terra Norte);
_ Antônio Ricardo Coelho de Farias foi sócio da empresa M.M. de 02/2010 a 06/201
(sic), no mesmo período em que era sócio da empresa Cerealista Terra Norte;
_ André Xavier de Oliveira sócio da empresa Reciclados Terra Norte foi sócio da
empresa M.M. em 2011 e 2012.
Antônio Ricardo Coelho de Farias foi ouvido pela fiscalização no dia 12.12.2012 na
cidade de Cambira tendo afirmado resumidamente que:
_ Sempre teve contato com produtores de café e por esta razão decidiu abrir a
empresa;
_ Como os negócios andavam mal resolveu vender a empresa para André Xavier de
Oliveira e Thiago Francisco Marques por R$ 75.000,00, todavia não recebeu tudo
(recorde-se que em sua declaração de rendimentos informou ter vendido sua
participação na empresa por R$ 75.000,00);
_ No período em que operou a empresa não efetuava beneficiamento de café, apenas
comprava de produtores e enviava o café para outras empresas;
_ O atual endereço da empresa (em Londrina) foi obtido com um corretor de café em
Londrina, que “cedeu” uma sala que alugava;
_ As vendas que a empresa efetuava eram sempre por intermédio de corretores, não
havendo contato direto com os adquirentes;
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

_ Os corretores determinavam o que devia constar nas notas fiscais a respeito da
atividade exercida pela empresa e, caso descumprissem as determinações, a venda não
era concretizada.
Contatamos também o contador da empresa Zeferino Valerius que confirmou conhecer
todos os sócios da empresa e que todas as alterações contratuais foram feitas por ele a
pedido dos sócios.
Os registros contábeis e fiscais eram feitos mediante apresentação dos documentos
pelos responsáveis com devolução posterior.
A alteração de domicílio da empresa para Londrina foi feita por solicitação dos atuais
sócios, André Xavier e Thiago Francisco sob justificativa e obtenção de benefício junto
à Prefeitura tendo em vista a atual atividade da empresa: reciclagem.
É de se observar que também é contabilista da empresa M. M. Agromercantil Ltda.
Em relação aos sócios Thiago Francisco e André Xavier o contabilista se comprometeu
a solicitar o seu comparecimento a esta DRF para prestar esclarecimentos, todavia até
o momento não o fez.
Os fatos até aqui relatados demonstram claramente uma série de procedimentos
(abertura, transferências de endereço, entrada e saída de sócios sem a mínima
capacidade financeira) utilizados com o objetivo de dificultar a verificação das reais
atividades (meras emissoras de notas fiscais para “guiar” o café de produtores rurais,
pessoas físicas) que seriam desenvolvidas pelas “supostas empresas”, assim como
encobrir os responsáveis pela “montagem das operações”, não se diferenciando
daqueles relatados por outras Delegacias da Receita Federal do Brasil (Vitória, São
José do Rio Preto) que efetuaram operações em empresas “atacadistas de café em
grão”. (destaques acrescidos)
Os fatos relatados reforçam a constatação de que a empresa serviu apenas como
fachada para disfarçar a verdadeira operação que, na realidade se refere à aquisição
de pessoas físicas, com direito ao aproveitamento apenas de crédito presumido.
(destaques acrescidos)
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução
Normativa SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) daquela empresa foram
consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido. (destaques
acrescidos)
Destaca que a contribuinte apurou o valor dos créditos vinculados ao mercado
externo, o qual, após o abatimento dos valores devidos no mercado interno, gerou o
direito a compensar/ressarcir pleiteado.
E que a interessada considerou como critério de apuração dos créditos no
mercado interno e externo a incidência com base na proporção dos custos diretamente
apropriados, pois somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas
não tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros
tributos e contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro, nos termos da
legislação pertinente.
Aponta que a apropriação dos custos é feita pela requerente considerando-se a
existência de 3 estabelecimentos (matriz e filiais) que são classificados em três
divisões: Solúvel, Alimentos, e Embalagens, observando que a divisão solúvel é a
responsável pelas exportações e as outras divisões realizam somente vendas no
mercado interno.
Acerca dos créditos aproveitados, a autoridade fiscal acusa que foram glosadas
despesas de corretagem na aquisição de matéria prima, pois inexiste base legal
para inclusão de tal dispêndio no conceito de insumo.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

Informa que foram igualmente glosados valores relativos à aquisição de
“pallets”, os quais, por sua natureza, não podem ser conceituados como
embalagem, dado que a função do “pallete” (estrado) é facilitar a movimentação de
cargas em geral, enquanto a embalagem tem a função de armazenar (embalar)
produtos.
Também, acusa a glosa de créditos correspondentes a bens e serviços
indevidamente considerados como insumos, não obstante se configurarem como
custos/despesas, pois não foram aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação do produto, tais como (entre outros): Alimentação de pessoal; Cesta
básica; Vale transporte; Assistência médica/odontológica; Uniforme e vestuário;
Equipamento de proteção individual; Materiais químicos e de laboratórios;
Materiais de limpeza; Materiais de expediente; Lubrificantes e combustíveis
(parcial); Outros materiais de consumo; Serviços de segurança e vigilância;
Serviços de conservação e limpeza; Outros serviços de terceiros; Exportação;
Gastos gerais.
No que concerne às despesas de armazenagem e fretes nas operações de
venda (divisão de embalagens), cujo crédito é passível de aproveitamento, nos termos
da Lei no 10.833, de 30/12/2003 (art. 3o, inciso IX), acusa a glosa de valores
correspondentes às despesas não passíveis de classificação em tal rubrica, tais como:
vale-pedágio e comissões.
Relativamente ao crédito sobre bens do ativo imobilizado, com base nos
encargos normais de depreciação e os previstos no § 14 do art. 3o da Lei no
10.833/2003, explica ser restrito aos bens utilizados na produção de bens destinados à
venda; e que, no caso de edificações e benfeitorias em imóveis próprios, abrange todos
os bens utilizados nas atividades da empresa, o que não foi atendido pela fiscalizada,
conforme relação fornecida, na qual foi verificada, por amostragem, a inclusão de bens
não inseridos no conceito de utilização na produção, objeto de glosa, tais como, por
exemplo: veículos, softwares, aparelhos de ar condicionado, reforma do
laboratório, notebooks, monitores.
Fundamenta-se na Solução de Consulta SRRF/8a Região no 107, de 30/03/2004,
Solução de Consulta SRRF/10a Região no 109, de 12/07/2005, Solução de Consulta
SRRF/10a Região no 172, de 19/09/2005, IN SRF no 247, de 21/11/2002, e/ou IN RFB
no 404, de 12/03/2004, e art. 111 do CTN.
Foram consolidados no quadro 1 os valores dos créditos a descontar e no quadro
2 a sua apuração.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
15/07/2013. Em 12/08/2013 a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Após breve resumo dos fatos, diz discordar em parte da conclusão fiscal,
apresentando seus argumentos de inconformidade.
Inicia com a glosa de crédito classificado equivocadamente como presumido de
agroindústria.
Diz que adquire matéria-prima (café cru beneficiado) e apura crédito das
contribuições não-cumulativas de acordo com a legislação, tendo sido reclassificados
pela autoridade fiscal os créditos relativos às aquisições da empresa Cerealista Terra
Norte, de modo que o montante passível de apropriação resultou da aplicação do
percentual relativo ao crédito presumido sobre as compras realizadas e não mais da
alíquota do crédito ordinário.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

Entende que a questão circunscreve-se à atividade econômica efetivamente
exercida pela fornecedora e o seu enquadramento perante a Receita Federal do Brasil,
à época dos fatos, pois não foi questionada a realização e validade das operações
realizadas pela ora recorrente.
Menciona que é integrante de Grupo Econômico respeitadíssimo, de notória
seriedade em seus empreendimentos, sempre se pautando por conduta idônea, com
adoção de procedimentos rigorosos de controle de matéria-prima, não se envolvendo
ou tolerando procedimentos fiscais faltosos.
E que é condição para cadastro de novos fornecedores a visita in loco das
dependências do estabelecimento e a solicitação de certidões e documentos atestando
a regularidade fiscal e cadastral do mesmo; sendo que, atendidos todos os requisitos
exigidos, no momento de cada operação mercantil de compra a interessada também
segue rigoroso controle de verificações, assim como processos acautelatórios e de
salvaguarda para proteger a eficácia dos seus negócios.
Destaca ter seguido igual conduta, na época do cadastro da Cerealista Terra
Norte, constatando a efetiva atividade de comércio atacadista de café em grão, de
acordo com os documentos listados:
a) Relatório cadastral obtido da Equifax/SERASA;
b) Relatório de Informações para fins de cadastro;
c) Contrato Social e alterações societárias;
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;
e) Cartão do CNPJ (atividade econômica: 46.21-4-00 - comércio atacadista de café em
grão);
f) Consulta pública ao Cadastro dos Contribuintes no Estado do Paraná -
SINTEGRA/ICMS
g) Alvará de Licença da Prefeitura Municipal de Cambira;
h) Certidão de Regularidade do FGTS;
i) Comprovante de titularidade de conta-corrente bancária;
j) RG e CPF do sócio administrador;
Acrescenta que, além do controle de qualidade da mercadoria, mantém
novamente procedimento de análise fiscal e de liquidação financeira, de acordo como
os elementos indicados a seguir, exemplificativamente relativos à Nota Fiscal anexada
à defesa.
- Nota Fiscal eletrônica e chaveamento de validação/acesso fornecido pelo website da
Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná;
- Pedido de compra;
- Ticket de balança (peso bruto e peso líquido das mercadorias);
- Consulta pública ao Cadastro dos Contribuintes do Estado do Paraná -
SINTEGRA/ICMS;
- Comprovante eletrônico de pagamento efetuado via Banco Bradesco S/A em conta-
corrente de titularidade do próprio fornecedor;
- Cartão do CNPJ, onde a atividade econômica apontada é 46.54-4-00: comércio
atacadista de café em grão;
Ressalta que na própria Informação Fiscal foi reconhecida a razão social de
“comércio atacadista de café em grão” da Cerealista Terra Norte. Além disso, observa
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

que as diligências fiscais ocorreram há mais de dois anos, sendo que as operações
mercantis foram realizadas muito antes, no ano-calendário de 2010.
Diz que a despeito de tal fato impossibilitar que fossem retratadas com
fidelidade as instalações do estabelecimento em que se encontrava o fornecedor
naquela ocasião (Rua Inglaterra no 25), o mesmo é suficiente para atestar que a
atividade de comércio atacadista de café cru pode ser desenvolvida em um “simples”
conjunto comercial, haja vista a desnecessidade de espaço físico amplo quando não há
armazenamento em local próprio, movimentação e/ou maquinação de mercadorias.
E que as alterações societárias devidamente registradas na Junta Comercial do
Estado do Paraná, a mudança do ramo de atividade econômica aliadas à eficácia e
regularidade da sua situação perante a própria Receita Federal do Brasil, somente
reforçam não só o fato de que o então fornecedor existiu (tanto de fato e de direito),
como existe ainda hoje, não se tratando de empresa considerada inidônea, inapta e/ou
com inscrição baixada.
Desse modo, julga estar mais do que comprovada a realização das operações
mercantis na forma como consignada nos documentos fiscais e nos registros contábeis,
não havendo de se falar em aquisição de empresa “pseudoatacadista”, quando todos
os elementos trazidos aos autos demonstram o contrário e também a boa-fé da
recorrente, “a qual não deve ser responsabilizada pelas sugeridas irregularidades da
empresa fornecedora, então consignadas na Informação Fiscal”.
Conclui que é inquestionável a fraqueza da diligência fiscal realizada e também
das provas trazidas na auditoria, para se proceder à reclassificação dos créditos
apropriados para o percentual de crédito presumido.
E que, em resumo, como não se tratou de aquisição de mercadoria (café cru
beneficiado) de pessoa física, cooperativa e/ou empresa cerealista, todas as compras
autorizam a dedução de crédito ordinário e não como na forma pretendida pela
Fiscalização.
Passando à glosa de créditos de despesas com corretagem nas aquisições de
insumos, especificamente, compra de café cru, diz que aquisição de matéria-prima é
serviço vinculado e utilizado diretamente como insumo na produção ou fabricação de
bens destinados à venda, encontrando, portanto, fundamento na legislação, ao
contrário do esposado pelo Fisco.
Alega que os montantes creditados referem-se aos valores efetivamente pagos e,
por conseqüência, gastos com despesas na prestação de serviços de corretagem na
aquisição de matéria-prima (café cru). E que tais despesas de corretagem e/ou
intermediação encontram-se vinculadas ao próprio insumo adquirido, “na medida em
que toda a compra/aquisição de café cru implica, necessariamente, na contratação
dos serviços de corretagem”.
Apresenta seu conceito de insumo, mediante doutrina, segundo a qual “abarca
não apenas aquelas coisas que são insumos por sua própria natureza (matéria-
prima), ou insumos diretos, mas sim, todas as coisas que são empregadas como fator
de produção e que, portanto, são também consideradas insumos, os denominados
insumos indiretos”.
Explica que a comercialização de café cru é feita, precipuamente, mediante
intermediação de uma corretora de mercadorias, ou seja, pessoa jurídica prestadora de
serviço, fato o qual pode ser comprovado pela vasta documentação fiscal anexada aos
autos e verificada quando do procedimento de fiscalização.
Julga imprescindível que a análise do direito ao crédito considere as
características específicas de cada atividade produtiva da contribuinte, ou seja, se
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

determinado insumo é relevante de forma indispensável ao produto ou serviço da
pessoa jurídica. Cita jurisprudência.
Por tais razões, requer a reforma parcial do Despacho Decisório “para o fim de
validar e determinar a inclusão das despesas incorridas a título de prestação de
serviços de intermediação – corretagem de café, já que foram efetivamente pagas às
pessoas jurídicas domiciliadas no País referente às aquisições de insumos (matéria-
prima café cru), (...)”.
Quanto aos custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens
destinados à venda, argumenta que a glosa de créditos, bem como a discussão em
relação aos itens discriminados pela fiscalização, dá-se em razão da interpretação,
jurídica e contábil, do conceito de custo e de insumo industrial.
Diz que para o correto entendimento do que são insumos perante a legislação do
Pis e da Cofins é imprescindível que se considere a relação entre o insumo e a
atividade empresarial.
Alega não haver possibilidade de ser negada prontamente a caracterização como
insumo de determinado bem ou serviço, seja em leitura restrita às Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003 e demais relacionadas, ou mesmo em comparação errônea à legislação
do IPI. Cita jurisprudência.
Afirma que insumo é uma combinação dos fatores de produção (matérias-
primas, horas trabalhadas, energia consumida, taxa de amortização, etc) que entram na
produção de determinada quantidade de bens ou serviços, sendo (i) tudo aquilo
consumido em um processo, seja para fabricação de bens ou prestação de serviços,
e/ou (ii) aquilo utilizado pela empresa para desenvolver e atingir seu objetivo social.
Conclui que o conceito de insumo não pode ser limitado aos bens e serviços
utilizados diretamente nas atividades de produção da empresa, mas sim estendido aos
demais custos que, efetivamente, compõem, constituem, integram e são determinantes
na consecução de seus objetivos sociais.
Aponta que a legislação federal estabelece que outros insumos, e não só aqueles
que integram o produto acabado, também geram direito ao crédito, dentre os quais:
combustíveis, peças, partes e componentes de reposição, lubrificantes, energia elétrica,
serviços de manutenção, serviços de conservação, serviços de reparação, serviços
terceirizados em geral pagos à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, etc.
Explica que foi adotando esse entendimento que apurou e creditou a
contribuição sobre o custo de aquisição dos itens glosados pela fiscalização,
esclarecendo que se referem somente a parte efetivamente vinculada à área de
produção industrial, porque considerada custo.
Exemplifica, dizendo que os créditos sobre uniformes e vestuários foram
apurados somente sobre aqueles utilizados pelos empregados da área de produção
industrial, excluindo-se as despesas com uniformes dos empregados das áreas
administrativas.
E que a segregação promovida pela recorrente, tal como acima mencionado,
deu-se em todos os itens glosados, nos termos da legislação vigente e dos princípios
contábeis, uma vez que somente os itens relacionados à área de produção industrial
são considerados custos – gastos incorridos no processo de fabricação/produção de
determinado produto, passíveis de creditamento.
Ressalta que a própria fiscalização de Londrina, mediante Informação Fiscal
anexada aos autos, alterou, mais uma vez, o entendimento/posicionamento então
consignado em decisões já proferidas nos Pedidos de Ressarcimento de Créditos das
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

Contribuições não-cumulativas dos anos de 2003 a 2007, da própria recorrente, para o
fim de considerar válida, regular, legal e legítima a apuração de créditos sobre as
seguintes rubricas: materiais de manutenção, serviços de industrialização, serviços
de manutenção, combustíveis e lubrificantes, conforme abaixo indicado:
“b.2) Materiais de manutenção, serviços de industrialização, manutenção
A SRF firmou entendimento de que os materiais consumidos na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à venda são
passíveis de crédito das contribuições ao Pis e à Cofins, haja vista as Soluções de
Consulta SRRF/9a RF/DISIT no 328 de 19.10.2004, 402, de 28.11.2006 e 455 de 21 de
dezembro de 2006, além das Soluções de Consulta 121 de 20.07.2005 e 220 de
08.12.2006 da 10a RF.
Observei ainda, pelos documentos apresentados, que os itens ‘serviços de
industrialização’ e ‘serviços de manutenção e reparos’ incluem despesas que concluí
se referirem insumos aplicados diretamente na fabricação de produtos”. (destaques
do original)
Acusa que a fiscalização de Londrina reconheceu que tais materiais e serviços
são considerados insumos, pois são: (i) consumidos na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados na fabricação de produtos/mercadorias destinados à venda
e/ou (ii) aplicados diretamente na fabricação de produtos/mercadorias destinados à
venda, legitimando, assim, os créditos então apurados pela recorrente.
Entende que tal posicionamento deve ser estendido aos demais itens de
materiais e serviços creditados pela recorrente, inclusive aqueles excluídos em parte,
na medida em que tais materiais/serviços também são caracterizados e classificados
como insumos aplicados diretamente na área industrial, objetivando a fabricação de
produtos/mercadorias destinados à venda. Aponta mais jurisprudência.
Diz que não há de se falar na aplicação do conceito de insumo previsto na
legislação do IPI, por não haver qualquer semelhança ou paralelo entre o regime não
cumulativo deste com o de Pis/Cofins, na medida em que se fundam em fatos jurídicos
distintos.
Ensina:
“O IPI incide sobre as operações com produtos industrializados em inúmeras etapas
da cadeia econômica; a não cumulatividade visa evitar o efeito cascata da tributação,
por meio da técnica de compensação de débitos com créditos. Já o PIS e a COFINS
incidem sobre a totalidade das receitas auferidas, não havendo semelhança com a
circulação características de IPI e ICMS, em que existem várias operações em uma
cadeia produtiva ou circulatória de bens e serviços.
Assim, a técnica empregada para concretizar a não cumulatividade de PIS e COFINS
se dá mediante redução da base de cálculo, com a dedução de créditos relativos às
contribuições que foram recolhidas sobre bens ou serviços objeto de faturamento em
momento anterior.”
Conclui que devem ser considerados como insumos os custos e despesas
operacionais necessários ao exercício regular da atividade econômica da empresa, na
forma dos artigos 290 a 299 do Regulamento do Imposto de Renda.
Cita jurisprudência e as Soluções de Consulta SRRF/3a RF no 07/2003 e no
16/2004, encerrando o item concluindo:
“Dessa forma, não restam dúvidas de que as glosas efetuadas pela Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR não procedem, vez que os
referidos insumos, embora não sejam incorporados fisicamente ao produto final, são
(a) considerados e contabilizados como custos de produção, (b) consumidos e/ou
efetivamente utilizados durante o processo industrial e (c) necessários ao chamado
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

input fabril, cuja utilização neste processo tem como única finalidade e uso a obtenção
do produto final industrializado. Ou seja, tais insumos dizem respeito à ação de
industrialização (processo produtivo) do que ao objeto de industrialização (produto
acabado), cuja prova de utilização e aplicação foi efetivamente demonstrada e aferida
nos presentes autos.
Por fim, é de se mencionar que a desconsideração de tais custos e insumos como
possíveis itens geradores de créditos (...) acaba por reduzir os efeitos da não-
cumulatividade da referida contribuição, permanecendo, com isso, a tributação em
cascata, já que a empresa Recorrente irá recolher (...) em percentual (alíquota) maior,
sem contudo, poder aproveitar-se de todos os créditos legalmente previstos na
legislação de regência.
Dessa feita, a Informação Fiscal de fls. , bem como o r. Despacho Decisório deverá ser
reformado parcialmente (...).”
Acerca da atualização monetária do Pedido de Ressarcimento, diz que a
aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do referido Pedido foi
expressamente reconhecida em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ
(Embargos de Divergência em Agravo no 1.220.942), posicionamento que deve ser
acatado conforme alteração, também recente, trazida pela Lei no 12.844/2013.
Alega que o STJ é a instância máxima para decidir da matéria ora tratada, por
não envolver qualquer questão constitucional, concluindo que as decisões daquele
tribunal “devem ser estritamente seguidas pela Receita Federal do Brasil”, cuja
vinculação é disciplinada na Lei no 12.844/2013 (art. 19, II).
Encerra protestando pela reforma do Despacho Decisório, para fins de: (i)
restabelecer o crédito original sobre as aquisições de matéria-prima (café cru) da
empresa Cerealista Terra Norte, na medida que se trata de pessoa jurídica atacadista;
(ii) cancelar as glosas dos créditos sobre as despesas incorridas nas aquisições de
matéria-prima (café cru), na medida em que se tratam de serviços de intermediação
(corretagem) prestados por pessoa jurídica domiciliada no País; (iii) cancelar as glosas
dos créditos dos custos/insumos empregados na área de produção industrial; e (iv)
aplicar a Taxa SELIC, instituída pelo artigo 39, §4° da Lei n° 9.250/95, atualizando-se
o valor do Pedido Administrativo de Ressarcimento, a partir da data do protocolo do
referido pedido até a data de seu deferimento.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 14-
61.828, datado de 07/07/2016, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2010
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. CRÉDITOS DE BENS NÃO CONCEITUADOS
COMO
EMBALAGEM
(“PALLETS”).
CRÉDITOS
DE
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO. CRÉDITOS DE ARMAZENAGEM/FRETES
NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do Fato gerador: 31/03/2010
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. GLOSA. FRAUDE.
Comprovada a existência de fraude por meio de interposição de pessoas jurídicas de
fachada, com o fim exclusivo de se obter créditos do regime não cumulativos em
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

valores maiores que os admitidos de aquisições feitas de pessoas físicas, é de se glosar
os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos.
CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da contribuição, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na
prestação de serviços.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo, por tais razões, ser conhecido.
Das aquisições da empresa Cerealista Terra Norte
A Recorrente defende a regularidade das aquisições de matéria-prima (café cru)
junto à empresa Cerealista Terra Norte, por envolverem aquisições de pessoa jurídica atacadista,
à alíquota de 7,6%, e pugna pelo reconhecimento do direito creditório das diferenças de alíquota
do crédito presumido da agroindústria e da apuração normal da Cofins não cumulativa.
Reforça ela, em seu Recurso Voluntário, os argumentos já expostos na
Manifestação de Inconformidade quanto a esta parte do trabalho fiscal.
Pois bem. Debruçando-me sobre os autos, notadamente sobre toda a investigação
realizada pelo Fisco, anteriormente relatada, não vejo o que possa ser modificado na decisão de
piso.
Dessa forma, entendo que não assiste razão à Recorrente e cito trechos do voto ora
recorrido que bem expressa o entendimento adequado nesta matéria e que servem como razões
para decidir:
No mérito, inicia-se pela glosa de créditos não cumulativos nas operações de
aquisições de matéria-prima da empresa Cerealista Terra Norte, face constatação de
fraude, da qual redundou o aproveitamento apenas do crédito presumido.
Como detalhado no relatório, a glosa resultou de auditoria na qual se
alcançaram as mesmas características encontradas nos trabalhos desenvolvidos em
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

outros órgãos fiscais (Broca e Tempo de Colheita na DRF Vitória e Robusta na DRF
São José do Rio Preto): de existência de esquema organizado com o fim de gerar
créditos artificiais para aproveitamento pelas indústrias ou empresas exportadoras de
café.
Mencionou-se que o ardil consistia na interposição artificiosa de pessoas
jurídicas, chamadas de noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de café e a pessoa
jurídica exportadora ou industrial, de modo a proporcionar à empresa industrial ou
exportadora inflar artificialmente o índice percentual para o cálculo do crédito não-
cumulativo sobre o café adquirido, já que as aquisições de pessoas jurídicas geram
créditos para a sistemática de não cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6%
sobre o valor das compras, respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art.
3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
Por outro lado, as compras realizadas diretamente de pessoas físicas geram
créditos presumidos no percentual de 35% do crédito básico (assim considerado
aquele decorrente de aquisição de pessoa jurídica), nos termos do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004.
Nas suas razões de inconformidade, a interessada expõe em resumo que jamais
participou das fraudes apontadas, que nunca obteve vantagens econômicas em
decorrências das práticas ilícitas. Diz ter pesquisado sempre a situação da empresa
vendedora. Assim, não seria possível afirmar que necessariamente as pessoas jurídicas
que emitiram as notas fiscais examinadas sejam de fachada. Ainda, entende que
eventuais fraudes verificadas em determinados elos da cadeia comercial do café não
podem ser estendidas para os demais atores sem prova inconteste, o que não ocorreria
nos autos.
O exame da situação em disputa requer que sejam feitas algumas considerações
iniciais mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo dos autos.
Trata-se o presente, como visto, de Pedido de Ressarcimento de crédito que a
contribuinte julga deter contra a Fazenda Pública. Ou seja, aqui não se trata de ação
positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até então oculto dos registros
oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa medida, a necessidade de
que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente robustos que convençam acerca
da existência de algum fato gerador e da conseqüente legitimidade da eventual
exigência formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito
por parte da contribuinte. De moto próprio a contribuinte protocolou pleito no qual
invoca direito de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame do
pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito demandado para reconhecê-lo
legítimo. Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o
indeferimento do pleito, ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes
que desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do direito negado.
Compulsando-se os autos, contudo, conclui-se que não só a Administração
Fiscal pôs em dúvida a legitimidade do valor do ressarcimento invocado como foi
além, comprovando a inexistência do direito em litígio. Isto será detalhado na
sequência.
Antes disso, é necessário destacar que o despacho decisório discutido
fundamenta-se nas constatações resultantes de uma detalhada investigação levada a
efeito.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

Foi avaliada a situação fiscal da empresa tida por vendedora de café à
exportadora mediante análise da correspondente movimentação bancária, dos valores
de tributos declarados e pagos, do corpo funcional, instalações físicas, condições
econômicas dos sócios formais.
Assim como fez a contribuinte em sua manifestação, a auditoria também traçou
os detalhes do funcionamento do mercado de compra e venda de café ouvindo seus
principais agentes. Contudo, a foto que se revela das informações colhidas pela
auditoria é bem diferente daquela exposta na manifestação de inconformidade.
Colhendo-se, por exemplo, os depoimentos ouvidos pela fiscalização, é possível
desenhar como de fato se davam as relações entre produtores rurais, corretores,
indústrias e exportadores de café no âmbito das operações investigadas.
Mauro Fernandes, locatário da sala indicada como sendo o endereço atual da
empresa Cerealista Terra Norte, alegou que “não tinha conhecimento de que a
empresa tinha como domicílio fiscal o endereço da sala alugada por ele e que não
havia qualquer autorização de sua parte para que a empresa utilizasse o endereço da
sala comercial mencionada”.
Já Antonio Ricardo Coelho de Farias, antigo sócio da Cerealista Terra Norte,
afirmou “que sempre teve contato com produtores de café e por esta razão decidiu
abrir a empresa”; e que “os corretores determinavam o que devia constar nas notas
fiscais a respeito da atividade exercida pela empresa e, caso descumprissem as
determinações, a venda não era concretizada”.
A investigação demonstrou que as empresas eram apenas pessoas jurídicas de
fachada, já que não tinham qualquer estrutura que pudesse minimamente sustentar as
vultosas transações de que tomaram parte. Operações essas que, de fato, ocorriam
diretamente entre os produtores e as exportadoras, com ou sem a intervenção de
corretores de café.
Conforme detalha a Informação Fiscal que subsidia o despacho decisório
atacado, pesquisa realizada nos dados armazenados pelos sistemas internos da Receita
Federal aponta, em relação à chamada empresa noteira, pela qual o café era guiado à
interessada, as seguintes constatações que atestam a inexistência de fato de tal pessoa
jurídica:
- Sócios sem patrimônio e capacidade financeira;
- Pessoa jurídica com elevada movimentação financeira;
- Interrupção de atividade em curto espaço de tempo a contar da abertura da
empresa;
- Entrega da DIPJ com apuração de valores ínfimos somente no 1o trim/2011;
- Recolhimentos pífios de tributos administrados pela Receita Federal ou
Inexistência de recolhimentos;
- Inexistência de funcionários;
- Falta de entrega das declarações DACON, DCTF e/ou entrega com valores
ínfimos ou zerados;
- Reiteradas alterações de endereço, em cujos locais não restou atestado o
domicílio da empresa.
De outro lado, é irrelevante que as notas de compra de café tenham o destaque
da incidência de PIS e Cofins, uma vez que, comprovada a falsidade ideológica do
documento que indica venda de pessoa jurídica quando de fato, a operação se deu com
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

pessoa física, o valor dos tributos eventualmente inscritos no documento fiscal não
corresponde ao real.
A “cautela” de se travestir de terceiro de boa fé, fazendo periodicamente
consultas aos sistemas da Administração que registram a situação cadastral de pessoas
jurídicas, como forma de se resguardar de um futuro e eventual desvendamento do
ilícito, apenas revela mais um ponto importante sobre a forma de operação do
esquema.
Assim, correta a glosa de créditos calculados sobre os insumos perpetrados pela
unidade local quanto às aquisições que comprovadamente tiveram origem em pessoas
físicas e não em pessoas jurídicas como artificialmente noticiavam os documentos
fiscais. Importante destacar que, coerentemente, a unidade local admitiu crédito
dessas aquisições, reduzindo o percentual de apuração para o de compra de
produtor rural. (Destaques acrescidos)
Portanto, nada a ser provido nesta parte do recurso.
Do conceito de insumos
Como o conceito de insumos é fundamental para a análise a ser feita mais adiante,
passo a transcrever e a adotar na condução do presente julgado trechos elucidadores do voto do
il. Relator Conselheiro Ari Vendramini extraídos do brilhante Acórdão no 3301-006.099, de 25
de abril de 2019:

O
CONCEITO
DE
INSUMOS
NA
SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.
10.

Tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o surgimento do
Princípio da Não Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído no
ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional no 42/2003, que adicionou o
§ 12 ao artigo 95 da Constituição Federal, onde se definiu que os setores de atividade
econômica que seriam atingidos pela nova e atípica sistemática da não cumulatividade
seriam definidos por legislação infraconstitucional, diferentemente da sistemática de
não cumulatividade instituída para os tributos IPI e ICMS, que já está definida no
próprio texto constitucional. Portanto, a nova sistemática seria definida por legislação
ordinária e não pelo texto constitucional, estabelecendo a Carta Magna que a
regulamentação desta sistemática estaria a cargo do legislador ordinário.
11.

Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a
Contribuição para o PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002, convertida
na Lei no 10.637/2002, onde o Inciso II do seu artigo 3o autoriza a apropriação de
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados á venda.
16.

Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos
créditos, inclusive presumidos, para serem utilizados sob diversas formas : dedução do
valor das contribuições devidas, apuradas ao final de determinado período,
compensação do saldo acumulado de créditos com débitos titularizados pelo
adquirente dos insumos e até ressarcimento, em, espécie, do valor do saldo acumulado
de créditos, na impossibilidade ser utilizados nas formas anteriores.
17.

Por ser o órgão governamental incubido da administração,
arrecadação e fiscalização da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita
Federal expediu a Instrução Normativa de no 247/2002, onde informa o conceito de
insumos passíveis de creditamento pela Contribuição ao PIS/Pasep, sendo que a
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

definição de insumos adotada pelo ato normativo foi considerada excessivamente
restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela sistemática da não
cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no
artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o
creditamento seria possível apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao
processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços,
sofrendo desgaste pelo contato com o produto a ser atingido ou com o próprio
processo produtivo, ou seja, para que o bem seja considerado insumo ele deve ser
matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem
que sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas.
18.

Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles
não envolvidos diretamente no processo de produção e, embora frequentemente
também sofram alterações durante o processo produtivo, jamais se agregam ao
produto final, como é o caso dos combustíveis.
19.

Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo,
adotando-se a definição de que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela
legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que tem como premissa os artigos
290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda, onde se
poderia inserir como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica com o consumo
de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços
como um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal procedimento
alargaria demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de custos e
despesas operacionais que envolve todos os custos e despesas que contribuem para
atividade da empresa, e não apenas a sua produção, o que provocaria uma distorção na
legislação instituidora da sistemática.
20.

Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a
sistemática da não cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática para a
Contribuição ao PIS/Pasep, verifica-se que a primeira tem como condição básica o
destaque do valor do tributo nas Notas Fiscais de aquisição dos insumos, o que
permite o cotejo destes valores com os valores recolhidos na saída do produto ou
mercadoria do estabelecimento adquirente dos insumos, tendo-se como resultado uma
conta matemática de dedução dos valores recolhidos a saída do produto ou mercadoria
contra os valores submetidos na entrada dos insumos, portanto os valores dos créditos
estão claramente definidos na documentação fiscal dos envolvidos, adquirentes e
vendedores.
21.

Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da
Contribuição ao PIS/Pasep criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que
tem alíquotas variáveis, assumindo diversos critérios, que, ao final se relacionam com
a receita auferida e não com o processo produtivo em si, o que trouxe a discussão de
que os créditos estariam vinculados ao processo de obtenção da receita, seja ela de
produção, comercialização ou prestação de serviços, trazendo uma nova característica
desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor dos tributos sobre os
quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais de
aquisição de insumos, o que dificultaria a sua determinação.
22.

Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a
conceituação de insumo, nesta sistemática atípica da não cumulatividade das
contribuições sociais.
23.

Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o
conceito de insumo, para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, deve
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

ser interpretado com um critério próprio : o da essencialidade, ou seja, para a definição
de insumo busca-se a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo,
e a atividade realizada pelo seu adquirente.
24.

Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou
serviço adquirido ou prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de
geração de crédito de PIS/Pasep, devem ser levados em consideração os seguintes
aspectos :
- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou serviço para
ser utilizado especificamente na produção do bem ou prestação do serviço ou, para
torná-lo viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a
prestação do serviço depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela, o bem não
seria produzido ou o serviço não seria prestado.
- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja, não é
necessário que o insumo seja consumido em contato direto com o bem produzido ou
seu processo produtivo.
25.

Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço
seja definido como insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a
característica de essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, para
obtenção da receita da atividade econômica do adquirente, direta ou indiretamente,
sendo indispensável a comprovação de tal essencialidade em relação á obtenção da
respectiva receita.
26.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça
assumiu a mesma posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para
a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade
das contribuições sociais, sintetizando o conceito na ementa, assim redigida :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

28.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal,
vinculada a tal decisão por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações à nova realidade
desenhada por tal decisão.
29.

Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :

9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, mostram-se
relevantes para este Parecer Normativo os seguintes excertos:
“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de insumo, para efeito
do creditamento relativo às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve
compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo,
portanto, as que se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da
produção, separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser dos seres, tais
como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das coisas, mas a essencialidade,
quando se trata de produtos, possivelmente será tudo o que participa da sua formação;
deste modo, penso, respeitosamente, mas com segura convicção, que a definição
restritiva proposta pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF,
efetivamente não se concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando contido no art.
3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que explicita rol exemplificativo, a meu
modesto sentir'.
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra REGINA
HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:(...)” (fls 24 a 26
do inteiro teor do acórdão)
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que apresentou a tese
acordada pela maioria dos Ministros ao final do julgamento, cumpre transcrever os
seguintes trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da não-
cumulatividade no que tange aos impostos, a não-cumulatividade representa autêntica
aplicação do princípio constitucional da capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia do sistema de não-
cumulatividade, é fundamental a definição do conceito de insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições
o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro Campbell, é
interessante apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins não tem por objetivo
eliminar o ônus destas contribuições apenas no processo fabril, visto que a incidência
destas exações não se limita às pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas
jurídicas que aufiram receitas, inclusive prestadoras de serviços (...), o que dá maior
extensão ao contexto normativo desta contribuição do que aquele atribuído ao IPI.
Não se trata, portanto, de desonerar a cadeia produtiva, mas sim o processo produtivo
de um determinado produtor ou a atividade-fim de determinado prestador de serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos" (...) é que: 1o - O bem
ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na
produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A produção ou
prestação do serviço dependa daquela aquisição (essencialidade ao processo
produtivo); e 3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria aquisição do bem ou
serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente, na prestação do serviço ou na
produção, surge daí o conceito de essencialidade do bem ou serviço para fins de receber
a qualificação legal de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação
exclusiva ao produto e sua composição, mas essencialidade em relação ao próprio
processo produtivo. Os combustíveis utilizados na maquinaria não são essenciais à
composição do produto, mas são essenciais ao processo produtivo, pois sem eles as
máquinas param. Do mesmo modo, a manutenção da maquinaria pertencente à linha de
produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no processo
produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja essencial. É preciso que a
sua subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, obste a atividade da empresa, ou implique em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do inteiro teor do acórdão)
...........................................
12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro Mauro Campbell, insta
transcrever os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena, sensibilizei-me com
a tese de que a essencialidade e a pertinência ao processo produtivo não abarcariam as
situações em que há imposição legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de
equipamentos de proteção individual - EPI). Nesse sentido, considero que deve aqui
ser adicionado o critério da relevância para abarcar tais situações, isto porque se a
empresa não adquirir determinados insumos, incidirá em infração à lei. Desse modo,
incorporo ao meu as observações feitas no voto da Min. Regina Helena especificamente
quanto ao ponto, realinhando o meu voto ao por ela proposto.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação do "teste de
subtração", até porque o descumprimento de uma obrigação legal obsta a própria
atividade da empresa como ela deveria ser regularmente exercida. Registro que o
"teste de subtração" é a própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.” (fls 141 a
143 da íntegra do acórdão)
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães, interessam
particularmente os seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no sentido de que o
critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que o da pertinência,
pois a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento
de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria, convenci-me - pedindo
vênia aos que pensam em contrário - da posição intermediária sobre o assunto, adotada
pelos Ministros REGINA HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL MARQUES, tendo o
último e o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO realinhado seus votos, para
ajustar-se ao da Ministra REGINA HELENA COSTA.” (fls 137, 139 e 140 da íntegra do
acórdão)
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o
conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado “segundo
os critérios da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte maneira por ela
própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros,
tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta
expressamente e por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo com o bem produzido para que se permita o
creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, em
algumas hipóteses.
( grifos deste relator)

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

30.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o
do artigo 62 do Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

31.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no
10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação
de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu
adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e
cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo ou da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa
jurídica
32.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do
insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade
desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou
não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep.
Partindo-se da ampliação conceitual acima, aplicável tanto ao PIS quanto à
Cofins não cumulativos, passo a analisar os itens glosados pelo Fisco, para os quais a
Recorrente apresentou sua irresignação.
Das despesas com as aquisições de insumos (corretagens)
A Recorrente pleiteia a reversão das glosas de créditos calculados sobre despesas
com os serviços de corretagem e/ou intermediação na aquisição de seus insumos, em virtude de
tais gastos encontrarem-se vinculados ao próprio insumo adquirido, isso porque toda a aquisição
de café cru implica, necessariamente, a contratação dos serviços de corretagem.
Esta mesma Turma do CARF já se manifestou quanto ao assunto em sessão de
julgamento datada de 26/03/2019, conforme Acórdão no 3301-005.840, de relatoria da
Conselheira Liziane Angelotti Meira, onde restou decidido, por unanimidade de votos, o
afastamento das glosas referentes às despesas com corretagem.
Assim, por ter participado do referido julgamento, adoto nestes autos como razão
de decidir os fundamentos constantes da decisão daquele julgado, cujos trechos transcrevo a
seguir:
1) Despesas de corretagem
A Recorrente aduz que os créditos referentes as despesas de corretagem devem
ser mantidos de forma integral, pois entende que estas despesas são essenciais à sua
atividade e devem ser enquadrados como insumo.
Cabe aqui frisar que somente geram direito a crédito da COFINS as despesas ou
custos essenciais ao exercício da atividade do Contribuinte, ou seja, valores
vinculados aos insumos e serviços aplicados na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados a venda, matéria esta que é objeto de grande controvérsia
jurisprudencial e doutrinária nos últimos anos e que vem se firmando no entendimento
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

de aplicar para as compensações de PIS/COFINS um conceito de insumos não tão
restrito quanto o aplicado ao IPI e nem tão abrangente àquele aplicado ao IRPJ.
Colaciona-se entendimento esposado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Acórdão no 9303007.291– 3a Turma, em relação à mesma contribuinte deste processo:
Esclareça-se que a matéria em litígio é a definição de critérios para
identificação de insumos que gerem crédito da não cumulatividade da
Cofins. Uma vez conhecido o recurso, cabe ao julgador aplicar o critério
jurídico que entender pertinente ao deslinde da questão posta.
Tenho entendimento consoante com a legislação do PIS e da Cofins, ao
ver os insumos como bens e serviços passíveis de geração de créditos que
devem estar diretamente vinculados ao bem vendido. Diferente é o
critério consoante a legislação do IRPJ, utilizado por aqueles que
pretendem ver a geração de créditos por todos bens serviços necessários
à produção, que, apesar de essenciais, somente de forma mediata levam à
composição do produto.
Busco arrimo para esta inteligência nos critérios explanados na Solução
de Divergência COSIT no 7 de 23/08/20161, da qual se extrai:
24.No outro extremo das conclusões, verifica-seque não são considerados
insumo, para fins de creditamento no regime da não-cumulatividade das
contribuições, bens e serviços que mantenham relação indireta ou mediata
com a produção de bem destinado à venda ou com a prestação de serviço
ao público externo, tais como bens e serviços utilizados na produção da
matéria-prima a ser consumida na industrialização de bem destinado à
venda (insumo do insumo), utilizados em atividades intermediárias da
pessoa jurídica, como administração, limpeza, vigilância, etc.
25.Certamente, diversos e plausíveis são os motivos que justificam a
adoção desse entendimento restritivo acerca do conceito de insumos para
fins de creditamento da não cumulatividade das contribuições em tela.
26.Em primeiro lugar, deve-se destacar que o legislador estabeleceu um
rol específico e detalhado de hipóteses de creditamento no âmbito do
regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
e art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004). Esse fato é evidente e
mostra-se muito significativo se efetuada uma comparação entre o rol
específico e detalhado de hipóteses de creditamento estabelecido pela
legislação das contribuições e a definição genérica de despesas dedutíveis
estabelecida pela legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ)
(art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964).
27.Com base nessa inconteste diferença de técnicas legislativas adotadas
nas legislação dos tributos citados acima, resta clara a correspondente
diferença de objetivos/pretensões do legislador.
Enquanto na legislação do IRPJ se pretendeu permitir a dedutibilidade de
todas as despesas necessárias à atividade da empresa, na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se pretendeu permitir o
creditamento apenas em relação a específicos e determinados dispêndios
da pessoa jurídica.
28.Outro fato importante a ser considerado é que a legislação das
contribuições, de um lado, estabelece como base de cálculo das
contribuições no regime de apuração não cumulativa o valor total das
receitas auferidas no mês pelo sujeito passivo tomadas como um todo,
independentemente das operações que ocasionaram o ingresso de receitas,
salvo exclusões legais (arts. 1o e 2o da Lei no 10.637, de 2002, e arts. 1o e
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

2o da Lei no 10.833, de 2003), e, de outro lado, de maneira oposta, a
mesma legislação discrimina especificamente bens, serviços e operações
em relação aos quais se permite a apuração de créditos, em preterição à
permissão genérica de creditamento em relação a custos e despesas
incorridos na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004).
29.Diante disso, resta claro que as hipóteses de creditamento das
contribuições devem ser entendidas como taxativas e não devem ser
interpretadas de forma a permitir creditamento amplo e irrestrito, pois
essa interpretação tornaria absolutamente sem efeito o rol de hipóteses de
creditamento estabelecido pela legislação.
30.Demais disso, a permissão ampla e irrestrita de creditamento em
relação a todos os gastos necessários às atividades da pessoa jurídica,
como se insumos fossem, acabaria por subverter a base de incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida
constitucionalmente, desvirtuando-a da receita (Constituição Federal, art.
195, caput, inciso I, alínea “b”) para o lucro, o que se mostra
absolutamente incompatível com a base de incidência prevista na
Constituição Federal.
31.Ainda perquirindo os fundamentos da adoção de entendimento
restritivo sobre os insumos que geram crédito na legislação das
contribuições, cumpre analisar o rol de hipóteses de creditamento
estabelecido pelo art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
32.Conforme se observa, dentre todas as hipóteses de creditamento
estabelecidas, apenas duas albergam dispêndios necessária e diretamente
atrelados à atividade de produção e prestação de serviços, quais sejam
aquisição de insumos e aquisição ou fabricação de bens incorporados ao
ativo imobilizado, bem assim apenas duas relativas a dispêndios
necessária e diretamente atrelados à revenda de bens, quais sejam a
aquisição de bens para revenda e a armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda.
33.Com efeito, insumos e bens do ativo imobilizado são utilizados nas
atividades finalísticas da pessoa jurídica e participam direta, específica e
inafastavelmente do processo de produção de bens e da prestação de
serviços, como também bens para revenda e frete na venda participam
igualmente da revenda de bens, e suas influências nos respectivos
processos econômicos podem ser imediatamente percebidas.
34.Diferentemente, todas as demais hipóteses de creditamento abrangem
dispêndios que, conquanto necessários ao desenvolvimento das atividades
da pessoa jurídica, podem relacionar-se indiretamente com a atividade de
produção de bens e prestação de serviços ou revenda de bens, pois
também são utilizados em áreas intermediárias da atividade da pessoa
jurídica. Exemplificativamente citam-se: energia elétrica e térmica;
aluguéis de prédios e máquinas; arrendamento mercantil; depreciação ou
aquisição de edificações e de benfeitorias em imóveis; e vale-transporte,
vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos
empregados.
35.Deveras, tais dispêndios decorrem da utilização pela pessoa jurídica de
bens e serviços necessários à manutenção de todo seu funcionamento ou
mesmo de sua existência e não especificamente à produção de bens e
prestação de serviço ou à revenda de bens.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

36.Daí, resta evidente que não se pretendeu abarcar no conceito de
insumo todos os dispêndios da pessoa jurídica incorridos no
desenvolvimento de suas atividades, mas apenas aqueles direta e
imediatamente relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou a prestação de serviços.
37.Se o termo insumo tivesse sido utilizado em acepção ampliativa, para
abarcar todos os gastos necessários ao funcionamento da pessoa jurídica,
todas as hipóteses de creditamento estabelecidas no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, constituiriam
redundância, pleonasmo, letra morta, já que poderiam ser aglomeradas no
conceito ampliativo de insumo.
38.Ademais, a adoção desse conceito ampliativo de insumo geraria uma
incoerência sistemática decorrente do fato de o inciso II do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
concederem créditos apenas em relação aos insumos utilizados nas
atividades de produção de bens e de prestação de serviços e não
concederem créditos aos insumos utilizados na atividade de revenda de
bens. Com efeito, se adotado esse conceito ampliativo de insumo, não
parece existir qualquer fundamento para excluir as pessoas jurídicas
comerciais do direito a apuração desse crédito. 39.Já a interpretação
restritiva do conceito de insumo adotada nesta Solução de Divergência
tem o condão de explicar o motivo da exclusão da atividade comercial do
direito de creditamento em relação à aquisição de insumos feita pelos
citados dispositivos. Eis que, considerando-se insumos apenas os bens e
serviços diretamente relacionados à atividade de produção de bens e de
prestação de serviços, no caso da revenda de bens esses insumos são
exatamente os bens para revenda, armazenagem e frete na operação de
venda, a cuja aquisição a legislação conferiu expressamente direito de
creditamento, no inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e nos
incisos I e IX do art. 3o, c/c art. 15, da Lei no 10.833, de 2003.
40.Destarte, deve-se reconhecer que o termo insumo consignado no inciso
II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de 2003, foi utilizado em sua acepção restritiva, para
alcançar apenas bens e serviços direta e imediatamente relacionados com
a produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros.

O tratamento acima justifica a posição abaixo transcrita:
14. Analisando-se detalhadamente as regras constantes dos atos
transcritos acima e das decisões da RFB acerca da matéria, pode-se
asseverar, em termos mais explícitos, que somente geram direito à
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos
na produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados
a terceiros, e que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na
produção do bem destinado à venda (matériaprima);
a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador
do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou
sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como
produto intermediário, material de embalagem, material de limpeza,
material de pintura, etc); ou
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

a.4) sejam consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que
promovem a produção de bem ou a prestação de serviço, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado da pessoa jurídica (tais como
combustíveis, moldes, peças de reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou
na prestação de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela
prestação de serviço;
b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação
de serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação
de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos
utilizados diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços.
Em resumo, entendo que, para reconhecimento do crédito, são
necessárias as seguintes características (cumulativamente): (a) ser gasto
necessário ao processo, (b) estar diretamente relacionado ao produto
vendido e (c) não ser classificável como ativo imobilizado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional afirma que a corretagem não
integra
as
atividades
de
beneficiamento,
rebeneficiamento,
comercialização interna e exportação de café, sendo ela apenas uma
forma de intermediação, concedendo uma comodidade aos agentes
econômicos ao facilitar a o fechamento de negócios; não seria essencial à
operação, apenas conveniente.
Contudo, há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de
sua própria lógica de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a
corretagem seria o mesmo que realizar a operação de compra e venda de
insumos sem a participação de interveniente responsável pelo frete do
insumo até o estabelecimento do comprador: possível, mas
economicamente incerta.
Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos
corretores passa a ser essencial, sob pena de haver demora ou
dificuldades tais que inviabilizem a operação economicamente falando.
Observe-se a atividade da empresa, conforme resposta ao termo de
intimação Fiscal no 001 (efl. 194, item I, 6), oferecida no documento de
efls. 205 e 206:
A natureza da atividade econômica exercida pela Unicafé Cia de
Comércio Exterior é o comércio atacadista de café em grãos cru.
A empresa realiza por conta própria e de terceiros as operações descritas
no art. 8o, § 6o da Lei 10.925/04, vejamos o mencionado dispositivo
legal:
Art. 8o (...) § 6° Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se
produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da
NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor fblendt
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial
Por fim, completando a resposta de forma mais abrangente e detalhada a
empresa executa diversas operações da seguinte forma: A Unicafé adquire
cafés de diversos tipos e de variados fornecedores, pessoas físicas e
jurídicas. Ao ingressar esses produtos em suas dependências,
acondicionados em sacas ou Big Bags, o café é pesado. As sacas são
furadas para retirada de amostras dos lotes/pilhas. As amostras são
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

numeradas. Em ato subseqüente seguem para o escritório para prova e
identificação de tipo, bebida e conferência da mercadoria comprada.
Depois o café é submetido a um processo de rebenefiamento para retirada
de impurezas e grãos com defeitos. Posteriormente o café é separado por
peneiras e tipos o que permite a seleção dos grãos por tamanho. Em ato
contínuo, os levados para ventilação, aqui ocorre a separação dos cafés
mais leves chamados escolhas (brocados, malgranados e conchas). Por
último, cada tipo de café é separado por cor, realizada por processamento
eletrônico, por meio de células fotoelétricas, retirada dos grãos verdes,
pretos, dentre outros, permitindo a retirada dos grãos verdes, pretos,
dentre outros.
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas
físicas, jurídicas e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa,
assim como a realização do frete do café até seu estabelecimento, mas,
pelo próprio histórico da atividade de exportação de café nunca o é. Esse
mercado se estabeleceu com base na atuação dos corretores que são
conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os produtores
destes. Esse tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte.
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa
teria que obter pessoal especializado para essa atividade e, em se
tratando de operação de revenda, os custos correspondentes teriam a
mesma natureza do frete nesse tipo de operação, conforme inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a identificação dos
fornecedores de cada tipo de grão, associado às características físicas
destes, tais como aroma e sabor são essenciais a formação dos lotes de
venda e mesmo dos blends destinados ao beneficiamento e à revenda.
A atividade do corretor na busca do produto com as características
necessárias ao produto a ser adquirido para revenda é análoga a do
corretor de imóveis que sabe as características do imóvel que seu cliente
busca e sabe onde se encontram esses produtos. Prosseguindo essa
analogia, não admitir que se deduza a despesa de corretagem na
apuração do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua
participação, sob a alegação de que essa venda poderia ser realizada sem
qualquer intermediário, não afasta a essencialidade
da atividade para o bom resultado do negócio. Entenda-se aqui "bom
resultado", como encontrar a mercadoria na qualidade e no tempo
adequado à realização dos negócios.
Assim, considerando as informações trazidas aos autos, cabe concluir que a e
corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo Contribuinte e
está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, sendo
cabível, portanto, que tais custos possam gerar créditos de Cofins nos termos do art. 3o
da Lei 10.833/2003.
Com as razões acima, as glosas referentes a dispêndios com corretagem na
aquisição de café cru devem ser revertidas.
Dos custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens destinados
à venda
De acordo com a fiscalização, a empresa industrializa, comercializa no mercado
interno e exporta diversos produtos/mercadorias (café cru, café solúvel, óleo de café, extrato de
café, capuccino, calendário, peças e tecidos de polipropileno, sacos de tecido de polipropileno,
etc.), de sua industrialização ou comprados de terceiros.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

Ainda, de acordo com o Fisco, a Requerente possui 3 estabelecimentos (matriz e
filiais) que são classificadas em três divisões: Solúvel, Alimentos e Embalagens, sendo a divisão
solúvel responsável pelas exportações e as outras divisões, pelas vendas no mercado interno.
Dessa forma, a fiscalização efetuou, glosas dos seguintes itens de custos/despesas
que considerou não passíveis de créditos:
1. Alimentação de pessoal;
2. Cesta básica;
3. Vale-transporte;
4. Assistência médica/odontológica;
5. Uniforme e vestuário;
6. Equipamento de proteção individual;
7. Materiais classificados indevidamente como de manutenção;
8. Materiais químicos e de laboratórios;
9. Materiais de limpeza;
10. Materiais de expediente;
11. Lubrificantes e combustíveis (glosa parcial);
12. Outros materiais de consumo;
13. Serviços de segurança e vigilância;
14. Serviços de conservação e limpeza;
15. Serviços não considerados de manutenção;
16. Outros serviços de terceiros;
17. Exportação; e
18. Gastos gerais.
Para a autoridade fiscal, os gastos acima não estariam conforme disposições
contidas na Instrução Normativa SRF n° 247, de 21/11/2002, art. 66, com as alterações
introduzidas pela Instrução Normativa SRF n° 358, de 09/09/2003, e na Instrução Normativa
SRF no 404, de 12/03/2004, art. 8o, visto que o conceito de insumo vincula-se intrinsecamente ao
serviço aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
Sobre tais glosas, a Recorrente argumenta que o conceito de insumo deve ser
ampliado, definindo-o como (i) tudo aquilo que é consumido em um processo, seja para a
fabricação de bens ou prestação de serviços, e/ou (ii) aquilo que é utilizado pela empresa para
desenvolver e atingir o seu objetivo social.
Passo a análise.
Pela conceituação traçada no início deste voto, assiste razão à Recorrente quanto
ao fato de que a conceituação de insumo deve ser mais ampla que a adotada pela fiscalização. No
entanto, essa ampliação não abarca quaisquer custos e despesas da Recorrente, devendo guardar
consonância com o conceito firmado no STJ.
Das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça em testilha tem-se a extensão do conceito de insumos a todo o processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Este conceito abrange, inclusive, os gastos relacionados a bens e serviços
necessários à fase de obtenção do insumo, anteriormente à etapa de industrialização.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

Portanto, o conceito de insumo a ser aplicado não é aquele adotado pela
fiscalização, que o restringiu a bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção
ou fabricação do produto, mas o do STJ.
Ademais, quanto à necessidade da comprovação da ação direta do bem sobre o
produto em fabricação, bem como o seu desgaste em razão dessa ação, tal
entendimento/restrição, encontra-se superado (a).
Diante do exposto, são dispêndios geradores de créditos e desde que as aquisições
dos bens tenham se sujeitado ao pagamento de PIS e Cofins, como determina o §2o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
5. Uniforme e vestuário; e
6. Equipamento de proteção individual;
Entendo que todos estes produtos e serviços são essenciais à atividade da
Recorrente e por diversas normas tantos sanitárias quanto trabalhistas são de uso obrigatório para
o seguimento onde atua a empresa. Assim, entendo que assiste razão ao recurso para estes
produtos e serviços, devendo ser afastadas as glosas referentes a uniformes, vestuários,
equipamentos de proteção, uso pessoal.
8. Materiais químicos e de laboratórios;
A utilização de materiais químicos nas atividades da empresa garantem a fruição
de créditos.
As despesas referentes a análises laboratoriais obedecem a normas técnicas e
atendem a determinações normativas e de controle da produção. Entendo que tais despesas
igualmente são essenciais à atividade da Recorrente, devendo ser afastadas as glosas da
fiscalização.
Por outro lado, entendo que não podem ser acatados os créditos sobre os seguintes
dispêndios:
1. Alimentação de pessoal;
2. Cesta básica;
3. Vale-transporte;
4. Assistência médica/odontológica;
7. Materiais classificados indevidamente como de manutenção;
9. Materiais de limpeza;
10. Materiais de expediente;
11. Lubrificantes e combustíveis (glosa parcial);
12. Outros materiais de consumo;
13. Serviços de segurança e vigilância;
14. Serviços de conservação e limpeza;
15. Serviços não considerados de manutenção;
16. Outros serviços de terceiros;
17. Exportação; e
18. Gastos gerais.
A Recorrente, pelo que se observa, deseja ver aplicado ao conceito de insumo a
legislação do IRPJ para efeito de creditamento do PIS e Cofins. Entretanto, entendo que não lhe
assiste razão nesta parte. Isso porque, caso o legislador desejasse, teria permitido aos
contribuintes a dedução das despesas operacionais.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

Ademais, não se preocupou a Recorrente em apresentar aos autos seu processo
produtivo, vincular os dispêndios que seriam essenciais a esse processo e listá-los
individualmente dentro de cada fase dele. Pelo contrário, limitou-se ela a argumentar
equivocadamente que o conceito de insumo abarcaria todos os referidos dispêndios, devendo ser
considerados, para fins de creditamento das contribuições, todos os custos e despesas
operacionais, na forma dos arts. 290 e 299 do Regulamento do Imposto de Renda.
Neste ponto, cumpre destacar que, como se sabe, na apuração de PIS e Cofins não
cumulativos, a prova da liquidez e certeza do direito creditório indicado em Pedido de
Ressarcimento incumbe ao contribuinte. Portanto, não havendo tal demonstração, não há como
reverter as glosas efetuadas pela fiscalização, visto que a Recorrente não logrou êxito em
cumprir o ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou a essencialidade dos dispêndios.
Dessa forma, seguindo o raciocínio aqui desenvolvido, não é possível reconhecer
o direito creditório em relação às despesas com alimentação de pessoal, cesta básica, vale-
transporte, assistência médica/odontológica, materiais classificados indevidamente como de
manutenção, material de limpeza; material de expediente, lubrificantes e combustíveis (glosa
parcial), outros materiais de consumo, serviços de segurança e vigilância, serviços de
conservação e limpeza, serviços não considerados de manutenção, outros serviços de terceiros,
exportação e gastos gerais.
Do pedido para aplicação daTaxa Selic em ressarcimento
Defende a Recorrente a incidência da Taxa Selic para atualização do valor do
Pedido de Ressarcimento, a partir da data do protocolo do referido pedido até a data de seu
deferimento.
Neste ponto, não há como ser acatado o pedido da Recorrente quanto à
atualização pretendida, em razão de expressa vedação legal, a teor do que dispõem os arts. 13 e
15 da Lei no 10.833/2003, que tratam especificamente do assunto:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Logo, em razão do princípio da legalidade, não é possível deferir o pedido para
correção do crédito pleiteado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para acatar a possibilidade de se apurar créditos da Cofins não cumulativa referentes
ao processo produtivo da Recorrente, inclusive às fases de aquisição de insumos, para os
seguintes dispêndios:
- Corretagens na aquisição de insumos;
- Uniforme e vestuário;
- Equipamento de proteção individual; e
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-009.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902919/2012-34

- Materiais químicos e de laboratórios.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital